Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE RECURSAL. FALTA DE PROVAS. MÉRITO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR PREJUÍZO AO MENOR OU AO CONVÍVIO PATERNO.

1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada, fazendo referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 1.1. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do agravo de instrumento quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a decisão hostilizada, em observância ao artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.

2. Hipótese em que o agravado não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o agravante não se enquadra no conceito jurídico de pessoa hipossuficiente para fins de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

3. O art. 1.634, V, do Código Civil estabelece que (C)ompete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, cabendo-lhe conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para mudarem sua residência permanente para outro Município.

4. O pedido de suprimento judicial de autorização para mudança de endereço da criança destina-se à alteração do seu local de residência dentro do próprio Distrito Federal. 4.1. A guarda da criança cabe à mãe, havendo regulamentação do direito de visitas do pai. 4.2. A genitora justificou a necessidade de mudança, enquanto o agravante não apontou qualquer justificativa plausível a indicar que alteração de residência poderá comprometer o bem-estar do infante ou a convivência entre pai e filho, o que poderá ser melhor averiguado com a competente dilação probatória.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.